Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-25.2022.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente do trabalho – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ante a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo do benefício postulado – Insurgência do autor - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, ou de comprovação da negativa por parte da autarquia, quando a postulante já possui relação com o INSS –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente do trabalho – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ante a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo do benefício postulado – Insurgência do autor - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, ou de comprovação da negativa por parte da autarquia, quando a postulante já possui relação com o INSS – Pretensão resistida configurada – Tema no 350 do C. STF – Precedentes desta Câmara – Sentença anulada - Recurso provido.